Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos, etc. Os presentes autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação dos embargos de declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, em face do v. Acórdão ID n. 25538872, págs. 01/07, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ANTONIO ABRAO ZARDIN. Ocorre que, em consulta ao sistema informatizado PJe, constatamos que o BRB BANCO DE BRASILIA SA e o Sr. ANTONIO ABRAO ZARDIN celebraram acordo extrajudicial (ID n. 92314894, págs. 01/03; ID n. 92461039 do processo 0036932-90.2015.8.07.0001), tendo ambas as partes formulado requerimento de suspensão da execução, até o cumprimento total do acordo, no valor de R$ 898.669,50 (oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), mediante o pagamento de 6 (seis) parcelas anuais, com vencimentos em 18/04/2022, 17/04/2023, 15/04/2024, 15/04/2025, 15/04/2026 e 15/04/2027. O magistrado a quo assim se manifestou (ID n. 92587334, págs. 01/02 do processo 0036932-90.2015.8.07.0001): As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, id 92314894. Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 15.04.2027. Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento. Tendo em vista o grande lapso temporal ajustado para cumprimento voluntário da obrigação, os autos deverão ser arquivados provisoriamente, sem baixa, permanecendo em cartório até o integral cumprimento da obrigação. Não encontrado nestes autos a determinação de inclusão em cadastro de inadimplentes (SERASA) determinada por este Juízo. 2. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Intimem-se. (grifo nosso) Ressalta-se que o referido acordo foi celebrado em 28/04/2021 e a decisão acima transcrita proferida em 25/05/2021. Ou seja, quando da oposição dos presentes embargos declaratórios o acordo já havia sido assinado pelas partes. Desse modo, intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA SA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento dos embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão ID n. 25538872, págs. 01/07, ressaltando que o silêncio será interpretado como desistência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator